Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-97.2018.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. REJEITADA. FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE. ART. 18. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIOALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no polo passivo aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. Nas relações consumeristas, o fornecedor do produto que apresenta vício é parte legítima para responder à demanda que visa ao ressarcimento dos valores pagos, em virtude do art. 18, do CDC.
2. Constatado vício no produto, o fabricante ou concessionária dispunha do prazo de 30 (trinta) dias para o conserto. Após, tem o consumidor o direito potestativo de exigir a restituição do preço, monetariamente atualizado (Art. 18, § 1o, do CDC).
3. “Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo.” (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018).
4. Aquele que compra um veículo novo nutre a legítima expectativa de desfrutar do bem sem incidentes, bastando para tanto que mantenha em dia o plano de manutenção. As reiteradas idas à oficina para reparos de vícios de fabricação, aliadas ao serviço ineficiente, caracterizado pela falta de solução ao problema apontado, ocasiona frustração e angústia muito superior aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos morais. Jurisprudência consolidada.
5. A indenização para compensar pelos danos morais deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade do ilícito, sem descuidar dos propósitos punitivo e preventivo. Igualmente, deve observar às condições pessoais do credor e do devedor, para que não seja instrumento de enriquecimento sem causa.
6. O art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, a importância arbitrada a título de honorários deve ser razoável e proporcional à complexidade da matéria em litígio e do trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora, respeitados os percentuais mínimo (10%) e máximo (20%). Além disso, estabelece-se o percentual conforme o montante da condenação ou do proveito econômico obtido. E, na hipótese de não ocorrer condenação principal ou não for possível quantificar o proveito econômico, os honorários serão estipulados com base no valor atualizado da causa.
7. Na questão, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação fixado pelo magistrado guarda conformidade com os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC e revela-se adequado ao trabalho do causídico, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a complexidade da causa.
8. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PARCIALMENTE PROVIDAS AS APELAÇÕES DAS REQUERIDAS.